Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-96.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800851-96.2020.8.14.0015

APELANTE: EDSON MACIEL PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO DE CASTANHAL.
RECLAMAÇÃO TABALHISTA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO E PARA O PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual julgou improcedente a reclamação trabalhista em face do apelante, o qual pleiteia pelo pagamento do adicional de insalubridade.

II -
Inicialmente, é certo dizer que a insalubridade
é definida pela legislação em função do grau do agente nocivo, levando em conta ainda o tipo de atividade desenvolvida pelo empregado no curso de sua
jornada de trabalho
, observados os limites de tolerância, as taxas de metabolismo e respectivos tempos de exposição durante a jornada

III -
Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

IV -
A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

V - No caso em análise, constatei que o Município de Castanhal não possui lei municipal que garanta o pagamento do referido adicional, sendo um dos requisitos para a concessão do adicional de insalubridade para a apelante. Sendo assim, não há possibilidade de condenar o ente municipal ao pagamento requerido pela parte autora, tendo em vista a ausência de lei local específica que o autoriza, uma vez que a legislação federal carece de norma especifica para delimitar a forma de implementação desse adicional.

VI – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de
fevereiro
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Belém,
26
de
fevereiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON MACIEL PEREIRA
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que
,
nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
, ajuizada pelo ora apelante,
contra o
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Na ação principal, é mencionado que o autor foi contratado por meio de concurso por prazo indeterminado, no dia 12/11/2014, para exercer a função de braçal, tendo recebido como última e maior remuneração (salário base e outras verbas salariais) o valor de R$1.686,16.

Asseverou que durante o desemprenho de seu ofício, desenvolve atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de logradouros públicos, a coleta de lixo e outras atividades correlatas.

Destacou que
durante todo o período em que perdura o contrato de trabalho, manteve contato permanente com determinados agentes insalubres previstos na NR 15, jamais tendo recebido o adicional correspondente.

Alegou que
não recebeu nenhum equipamento de segurança que pudesse ao menos aliviar os fatores de danos à saúde, valendo dizer, à propósito, que mesmo o fornecimento de apenas alguns equipamentos, entregues de forma esparsa e irregular, não afasta o direito ao adicional pleiteado,
ex vi
da Súmula nº 289 do TST.

Por fim, requereu
reconhecimento das situações de fato e de direito acima expostas, bem como a condenação do Município, para cumprir as determinações mandamentais e para pagar as seguintes verbas.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (id n°

15269420 - Pág. 1
):

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados pelos autores de cada uma das ações individuais em análise contra o MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro no patamar de 10% do valor da causa, ressalvado o caso de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em consequência, com base no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Ficam as partes advertidas de que eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformado com a sentença prolatada, a autora Edson Maciel Pereira interpôs o presente recurso de apelação (id nº
15269421 - Pág. 1
).

No mérito, sustentou, em síntese, que
no Laudo de Perícia Técnica acostado aos autos foi comprovado, que mesmo com a utilização dos equipamentos de segurança fornecidos pela Empresa, subsistia a insalubridade, detectada em grau máximo, prejudicando seriamente a saúde de seus empregados e seu local de trabalho.

Alegou que
apenas conhecimentos técnicos e específicos podem apurar a existência ou não da insalubridade, e é necessária sua comprovação por perícia técnica, como ocorreu. Assim, o conhecimento de pessoas leigas está aquém dos conhecimentos técnicos, não se podendo indeferir o pagamento do adicional de insalubridade, uma vez que a autora não possui condições de arcar com a perícia técnica.

Destacou que
constatada a insalubridade, é direito constitucional da recorrente o percebimento do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, XXIII da Constituição Federal.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para conceder o adicional de insalubridade.

Instado a se manifestar, o Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do apelo (id nº
15269427 - Pág. 1
)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito (id nº
15306413 - Pág. 1
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer tendo em vista que o recurso se trata de matéria eminentemente patrimonial, que dispensa intervenção ministerial (id n°
15788941 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou improcedente a reclamação trabalhista em face do apelante, a qual pleiteia pelo pagamento do adicional de insalubridade.

Inicialmente, é certo dizer que a insalubridade
é definida pela legislação em função do grau do agente nocivo, levando em conta ainda o tipo de atividade desenvolvida pelo empregado no curso de sua
jornada de trabalho
, observados os limites de tolerância, as taxas de metabolismo e respectivos tempos de exposição durante a jornada, logo, são consideradas insalubres as atividades ou operações que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos.

No que tange ao recebimento do adicional de insalubridade, ressalto que o referido benefício está previsto no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.

Destarte, tendo em vista que a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998, o mencionado adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

“Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39 da Carta Magna, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Outrossim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono abaixo o seguinte julgado do colendo Supremo Tribunal Federal:

“De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República” (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014).

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque, a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal, que assim estabelece: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”

Partindo desse pressuposto, colaciono uma jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO E COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE MUNICIPAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1- A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 2-
Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade.
Do contrário,
não há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança.
3- Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 da Lei nº 2.177/05, acima referida, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício. 4- Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade. (2018.01360794-19, 188.145, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018- 04-09).

No caso em análise, constatei que o Município de Castanhal não possui lei municipal que garanta o pagamento do referido adicional, sendo um dos requisitos para a concessão do adicional de insalubridade para a apelante. Sendo assim, não há possibilidade de condenar o ente municipal ao pagamento requerido pela parte autora, tendo em vista a ausência de lei local específica que o autoriza, uma vez que a legislação federal carece de norma especifica para delimitar a forma de implementação desse adicional.

Dessa maneira, entendo não ser possível a condenação do apelado ao pagamento do adicional de insalubridade, pois mesmo que a parte comprove que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre, é imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de fevereiro de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2024